Tribunal: TJSP
Processo: 1012764-24.2019.8.26.0361
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. PORTADORA DE LESÃO DE PRESSÃO NA REGIÃO SACRAL E INCONTINÊNCIA URINÁRIA. Dever do Estado. Direito universal à saúde. Indisponibilidade do direito à saúde. Inteligência do art. 196 da CF. Mantida a sentença. Critérios definidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do tema no 106 que devem ser utilizados.

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. PORTADORA DE LESÃO DE PRESSÃO NA REGIÃO SACRAL E INCONTINÊNCIA URINÁRIA. Dever do Estado. Direito universal à saúde. Indisponibilidade do direito à saúde. Inteligência do art. 196 da CF. Mantida a sentença. Critérios definidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do tema no 106 que devem ser utilizados. RECURSO OFICIAL NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293645
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1012764-24.2019.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
recorrida CRISTINA FERREIRA RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U."
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1012764-24.2019.8.26.0361
2/7
Voto no
REEXAME NECESSÁRIO No 1012764-24.2019.8.26.0361
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDA: CRISTINA FERREIRA RODRIGUES (A.J.G.)
INTERESSADO: SECRETÁRIO DA SAÚDE DA PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES
COMARCA: MOGI DAS CRUZES
Voto no 49.597 (BS)
REEXAME
NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. PORTADORA
DE
LESÃO
DE
PRESSÃO
NA
REGIÃO
SACRAL
E
INCONTINÊNCIA URINÁRIA. Dever do Estado. Direito universal à
saúde. Indisponibilidade do direito à saúde. Inteligência do art. 196 da
CF. Mantida a sentença. Critérios definidos pelo Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do tema no 106 que devem ser utilizados.
RECURSO OFICIAL NÃO PROVIDO.
Trata-se de reexame necessário contra r. sentença que concedeu a
segurança para compelir a Prefeitura de Mogi das Cruzes a fornecer à impetrante
fraldas geriátricas tamanho EG na forma e quantidade prescritas em receituário
médico, a fim de assegurar o tratamento das patologias que a acometem, mediante a
apresentação de receitas médicas atualizadas a cada seis meses. Não houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1012764-24.2019.8.26.0361
3/7
Voto no
condenação em verbas de sucumbência.1
Decorreu o prazo legal para interposição de recursos voluntários, tendo-
nos subido os autos apenas em função do reexame necessário. A d. Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso oficial.2
É o relatório .
O recurso oficial não merece guarida.
Em razão do que regula o Código de Processo Civil nos artigos 1.036 a
1.041 e conforme previsto nos artigos 121-A do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça e artigo 927 do Código de Processo Civil, para a solução de
demandas com temas repetitivas, como é o caso dos medicamentos, prevalece o
entendimento definido na Primeira Seção do Tribunal da Cidadania (Tema no 106).
Assim, a tese ali fixada estabelece que constitui obrigação do poder
público o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do
1 Fls. 81-86 - sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. BRUNO MACHADO MIANO, da Vara da
Fazenda Pública da Comarca de Mogi das Cruzes, cujo relatório se adota.
2 Fls. 101 e 108-110, respectivamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1012764-24.2019.8.26.0361
4/7
Voto no
Sistema Único de Saúde, desde que presentes, cumulativamente, os seguintes
requisitos:
a) Comprovação médica da necessidade do medicamento pelo paciente;
b) Incapacidade financeira do paciente; e
c) existência de registro do medicamento na ANVISA.
No caso em tela, a impetrante, pessoa com 54 anos de idade portadora
de lesão de pressão na região sacral e incontinência urinária, comprova, por meio de
laudo médico, a necessidade das fraldas geriátricas requeridas na exordial.3 Sua
incapacidade financeira está declarada nos autos, sem que tenha havido pela parte
contrária prova inequívoca de sua inverdade.4 Por fim, houve reconhecimento jurídico
do pedido pelo ente municipal a fls. 63-66, por se tratar de insumo de baixo custo e
não constituir um componente especializado.
Desta forma, estando o pedido da impetrante dentro dos critérios acima
mencionados, deve prevalecer a sentença que ratificou a liminar outrora concedida, e
concedeu em definitivo a segurança.
O cerne da controvérsia aqui posta diz respeito ao direito à saúde, que
3 Fls. 28-35.
4 Fl. 36.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1012764-24.2019.8.26.0361
5/7
Voto no
é cláusula pétrea da Constituição Federal, bem como ao direito à dignidade da
pessoa humana, que possui caráter fundamental e não pode ser negligenciada pelo
Estado. Não se desconhece a teoria da reserva do possível, contudo, os princípios
citados sobrepõem-se a essa postura estatal.
Não obstante, ainda que se considerem as limitações financeiras do
Estado, cabe ao julgador para o exame da questão posta mínimo existencial vs
reserva do possível exercer juízo de ponderação no qual a proteção dos direitos
fundamentais deve prevalecer, no caso concreto, o direito fundamental à saúde.
Noutro giro, não há que se falar em ingerência do Poder Judiciário em
outros Poderes da República, notadamente o Poder Executivo, que é o competente
pela realização da política de saúde pública, pois o caso concreto revela a
necessidade da atuação judicial no âmbito do controle externo do Poder Executivo e
não a criação de políticas públicas. O Poder Judiciário assumiu somente seu dever
institucional de proteger o direito subjetivo da demandante.
Nestas circunstâncias, a tutela pretendida nesta demanda encontra
guarida
nas
fontes
primárias
do
Direito
-
texto
constitucional
e
lei
infraconstitucional6, bem como na jurisprudência da Corte Máxima, conforme
explicitado.
6 Lei no 8.080/1990, artigos 4o e 6o.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1012764-24.2019.8.26.0361
6/7
Voto no
Desse modo, o dever do fornecimento de medicamentos/insumos já se
mostra questão superada, já que a Corte Superior tratou sobre os requisitos para o
fornecimento de medicamentos e insumos não incorporados em atos normativos do
SUS.
No caso em apreço, ainda que sobreviesse discussão sobre os insumos
pleiteados constarem ou não na lista padronizada do SUS, denota-se que a
documentação acostada na peça vestibular é suficiente para atender os requisitos
que obrigam o Poder Público ao fornecimento das fraldas geriátricas na forma
reclamada.
A saúde é dever do Estado, o que se extrai pela perfunctória leitura do
artigo 196 da Constituição Federal. Portanto, cabe a todos os entes federados provê-
la a quem necessitar, isso implica solidariedade entre os entes no cumprimento desse
dever.
Ademais, é despiciendo traçar maiores considerações sobre a questão
porque o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário 855.178/SE, com repercussão geral reconhecida, sedimentou:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
DIREITO
À
SAÚDE.
TRATAMENTO
MÉDICO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DOS
ENTES
FEDERADOS.
REPERCUSSÃO
GERAL
RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1012764-24.2019.8.26.0361
7/7
Voto no
médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do
Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo
passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou
conjuntamente.7
Portanto, a procedência do pedido vestibular era a medida de rigor,
razão pela qual a sentença é integralmente mantida, tal como lançada pelo N.
Magistrado oficiante.
Custas ex lege .
Ante o exposto, proponho a meus ilustres pares que seja negado
provimento ao reexame necessário, mantendo-se a sentença por seus próprios
fundamentos.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)
7 Recurso Extraordinário 855.178/SE, relatoria do Ministro LUIZ FUX, julgado pelo plenário virtual do
Excelso Supremo Tribunal Federal em 05 de março de 2015.